Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por WHESLEY MARQUES FONTENELE DE CARVALHO (agravante/réu) contra decisão interlocutória (ID 172522413, dos autos de origem) proferida em ação de procedimento comum cível, no 0700941-98.2023.8.07.0011, movida em face de HELENE CRISTINA FONTENELE DE CARVALHO (agravada/autora), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante/réu. Alega a agravante/réu, em suas razões recursais (ID 55413086), que o Juízo de primeiro grau indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça única e exclusivamente com base no fato de possuir 3 (três) carros em seu nome, conforme pesquisa RENAJUD, e de ter fatura de cartão de crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que, posteriormente, o Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito, com a realização de perícia no imóvel, de modo que o agravante deva suportar a metade dos valores cobrados pelo Perito Judicial. Sustenta que não possui meios para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários do Perito, vez que não dispõe de condições financeiras confortáveis para efetuar o pagamento do adiantamento dos honorários periciais, pelo fato de ser vendedor autônomo, Microempreendedor Individual (MEI), e que aufere com a sua atividade apenas o valor mensal médio de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo que os valores recebidos pelo agravante estão comprometidos com o pagamento de renegociação de dívidas de cartão de crédito e dos gastos que possui com sua filha, menor impúbere, atualmente com 7 anos de idade, e com seu enteado, menor púbere, atualmente com 17 anos de idade, os quais dependem do seu auxílio. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso; bem como seja concedida a antecipação da tutela de urgência recursal, concedendo ao agravante a gratuidade de justiça, determinando-se o prosseguimento regular da ação originária sem o adiantamento dos honorários periciais e o pagamento de demais custos processuais pelo recorrente; e, no mérito, seja provido o presente Agravo de Instrumento, concedendo ao agravante a gratuidade de justiça em relação a todos os atos e fases do processo. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/réu. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outra forma de provar suas argumentações. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nesse sentido, uma vez concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, entendo que não haverá o risco do periculum in mora, referente ao pedido de tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), sendo que as razões de direito, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.